Tribunal: STF
Processo: ARE 1595383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 489) opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento aos recursos extraordinários, nestes termos  (eDOC 485):

“Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DJALMA FERNANDO POZITELI e por MARIA SILVIA RODRIGUES DE MORAIS TURELLI POZITELI contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Os recursos de DJALMA FERNANDO POZITELI e MARIA SILVIA RODRIGUES DE MORAIS TURELLI POZITELI foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO DA DEFESA - ESTELIONATO - ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO FRAUDULENTA DE COISA PRÓPRIA - PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO - CONSISTENTES DEPOIMENTOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA VITIMA E DE TESTEMUNHA - NEGATIVA DOS APELANTES, EM JUÍZO, ISOLADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - PENAS-BASE FIXADAS EM 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, COM FUNDAMENTO NAS CONSEQÜÊNCIAS DO DELITO - CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CORRESPONDENTE AO ESTELIONATO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA - FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO AOS APELANTES E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

No recurso extraordinário de DJALMA FERNANDO POZITELI sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de MARIA SILVIA RODRIGUES DE MORAIS TURELLI POZITELI sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de DJALMA FERNANDO POZITELI, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).

Já quanto à insurgência de MARIA SILVIA RODRIGUES DE MORAIS TURELLI POZITELI, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, ausência de fundamentação da decisão ora embargada e negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o decisum monocrático foi baseado apenas em referência genéricas a óbices sumulares, sem a demonstração concreta de sua incidência no caso específico dos autos.  
Afirma-se, no que diz respeito ao mérito da controvérsia, que houve omissão relevante, uma vez que não se trata de simples reexame de provas, “mas de conferir significado jurídico diverso para provas incontroversas” (eDOC 489, p. 5) e que essa diferenciação entre reexame e revaloração de provas constitui o núcleo da tese defensiva. 
Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Sem razão a parte embargante.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
A parte embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões veiculadas na petição dos embargos de declaração limitam-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.
Não obstante a irresignação da parte recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que,  para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. 
Portanto, de acordo com a compreensão externada na decisão embargada,  a inadmissibilidade recursal procedeu ao nítido exame das questões suscitadas, destacando-se a impossibilidade dos recursos extraordinários serem admitidos.
Ao contrário do que afirmado pela defesa, não houve ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da CF, pois a decisão embargada invoca, conforme precedentes desta Corte, os óbices processuais que entende aplicáveis ao caso, sem incorrer no vício da omissão. 
Eis o teor da ementa do acórdão proferido na apelação criminal (eDOC 387, p. 2):

“Apelação da Defesa - Estelionato - Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria - Provas suficientes à condenação -Consistentes depoimentos do representante da empresa vítima e de testemunha - Negativa dos apelantes, em Juízo, isolada no conjunto probatório - Condenações mantidas - Penas-base fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, com fundamento nas consequências do delito  - Circunstância agravante correspondente ao estelionato praticado contra pessoa idosa - Fixação de regime aberto aos apelantes e substituição das penas privativas de liberdade por prestação pecuniária e por prestação de serviços à comunidade  - Recursos de apelação desprovidos.”

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo da parte embargante e o nítido intuito de rediscutir os fundamentos da decisão recorrida.
Com essas considerações, registro que os embargos de declaração não se prestam  à rediscussão do assentado no julgado.    
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.  REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA. EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA. 
I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. 
II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 
III – Embargos de declaração rejeitados e determinação da certificação do trânsito em julgado com baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 1.584.122-AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.04.2026). 

“Direito Processual Penal. Embargos De Declaração No Agravo Regimental No Recurso Extraordinário Com Agravo. Omissão, Contradição E Ambiguidade Inexistentes. Pretensão De Mero Reexame Do Acórdão Recorrido. Impossibilidade. Rejeição. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante. 	II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria as omissões alegadas pelo embargante quanto à possibilidade de superação dos óbices apontados para conhecimento do recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 
4. No caso, o embargante pretende, em verdade, rediscutir os argumentos já exauridos no acórdão embargado, diante do não provimento do agravo regimental. 
5. Não se constata a existência dos vícios apontados pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acórdão impugnado, objetivando a rediscussão do tema. 
IV. Dispositivo 
6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.556.130-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 31.03.2026). 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente